Tribunal: TJBA
Processo: 8056253-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056253-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: STEFANO RICCI e outros (3) Advogado(s): GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA AGRAVADO: ALFREDO MACEDO MANGUEIRA Advogado(s): ENILZA FERNANDES ROCHA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial para incluir Tatiane Lago Cardoso no polo passivo de ação de reintegração de posse. Os Agravantes alegam esbulho possessório decorrente de negócio jurídico fraudulento (promessa de compra e venda) firmado entre o agravado e a referida terceira, sem poderes e sem pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a inclusão de Tatiane Lago Cardoso no polo passivo da ação de reintegração de posse, caracterizando litisconsórcio passivo necessário, ou se tal providência seria ônus do réu mediante denunciação da lide. III. Razões de decidir 3. A formação adequada do polo passivo em ação possessória constitui matéria de ordem pública, relacionada à regularidade da relação processual, cognoscível de ofício pelo magistrado. 4. Os próprios Agravantes narram que o esbulho decorreu de negócio jurídico celebrado entre o Agravado e Tatiane Lago Cardoso, sendo esta quem transmitiu a posse ao agravado, ainda que mediante negócio qualificado como nulo. 5. A participação de Tatiane Lago Cardoso no negócio jurídico como declarante da transmissão possessória reclama sua integração ao processo, assegurando-se o contraditório pleno sobre os fatos constitutivos da pretensão autoral. 6. A qualificação do negócio como fraudulento ou nulo não afasta a necessidade de formação adequada do contraditório, mas a reforça, porque a declaração de nulidade e seus efeitos alcançam diretamente a esfera jurídica de Tatiane Lago Cardoso. 7. O instituto da denunciação da lide não se confunde com a formação do litisconsórcio passivo necessário. A denunciação visa à ação regressiva, enquanto o litisconsórcio passivo necessário decorre da própria natureza da relação jurídica discutida. 8. A emenda da inicial constitui providência saneadora que não implica cerceamento de defesa ou prejuízo aos agravantes, especialmente considerando que a tutela antecipada de reintegração já foi concedida em seu favor. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.Tese de julgamento: “1. Em ação de reintegração de posse fundada em esbulho decorrente de negócio jurídico fraudulento, é necessária a inclusão no polo passivo de todos aqueles que participaram do negócio como declarantes da transmissão possessória, ainda que os autores qualifiquem o negócio como nulo, configurando-se litisconsórcio passivo necessário para assegurar o contraditório pleno e a utilidade da decisão judicial. 2. O instituto da denunciação da lide não se confunde com a formação do litisconsórcio passivo necessário, porque este decorre da própria natureza da relação jurídica material discutida e visa à regularidade da relação processual, enquanto aquela constitui intervenção de terceiro destinada ao exercício de direito de regresso.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 125, 126, 931, 937, VIII, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056253-80.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Stefano Ricci e outros e Agravado Alfredo Macedo Mangueira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator